Tribunal: TJDFT
Processo: 0742262-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. PERCENTUAL DA APOSENTADORIA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração total do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outro, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família, e que esta não assuma caráter de dívida perpétua.
2. Havendo evidências de que a constrição pretendida gerará uma obrigação perpétua, deve-se indeferir a penhora sobre parte dos rendimentos do devedor.
3. Deu-se provimento ao recurso.